Tribunal: TJSP
Processo: 1002762-64.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA QUE BUSCA REEMBOLSO PAGO AO SEGURADO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

DANO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SÚMULA 188 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRELEVÂNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, ANTE A INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, XXXV, DA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA QUE BUSCA REEMBOLSO PAGO AO SEGURADO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

DANO EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. SÚMULA 188 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRRELEVÂNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, ANTE A INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37 § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PRECEDENTES DESTE COLENDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO PROVIDO.